Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736924-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: K.B.S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento no 0711703-62.2021.8.07.0006 (obrigação de fazer), movida por J. M. B., concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida (ora agravante) forneça o tratamento médico prescrito ao demandante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões (ID 30812638), sustenta que o tratamento postulado pelo agravado (CANADIBIOL) envolve medicamento não previsto no rol taxativo da ANS, razão pela qual considera legítima a recusa. Alega que o fármaco pretendido não possui cobertura contratual, sendo permitida a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade hospitalar, conforme se verifica no art. 17, Parágrafo Único, inciso V e art. 18, IX e X da Resolução Normativa n. 465/2021), reforçada pelo art. 10, VI da Lei n. 9.656/98. Tece considerações acerca da licitude de cláusulas restritivas e colaciona julgados em amparo à sua tese. Alerta para o risco de irreversibilidade da medida concessiva, alegando não ter o agravado condições de restituir os valores pagos na aquisição do remédio. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer a dilação de prazo para, ao menos, 15 dias úteis, após a disponibilização da receita “B” (receituário azul) com a indicação do fármaco requisitado, tempo possível de cumprimento da ordem judicial em razão dos procedimentos burocráticos de importação do medicamento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 30812643). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a viabilização do tratamento médico prescrito à demandante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. Assim, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Extrai-se que o recorrido (menor impúbere) é beneficiário do plano de saúde ofertado pela recorrente (ID 105438125) e, conforme o relatório médico apresentado, é portador de sequela neurológica após acidente com eletrocussão, apresentando crises de epilepsia (ID 105438137 e 108431199, origem). O documento ressalta, ademais, que o menor se encontra em “uso de canabidiol para epilepsia de difícil controle, pois já foram tentadas várias opções de medicações anticonvulsivantes, sem melhora clínica, além de piora no padrão do eletroencefalograma” e que o “canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para evitar riscos elevados de descompensação de crises epilépticas e risco de óbito”. De plano, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). Ademais, segundo o parecer TÉCNICO No 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, colacionado pela própria agravante, é obrigatória a cobertura de medicamentos durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.o 9.656/1998[1] c/c art. 13, da RN n.o 465/2021[2] (ID 30812641). Assim, nesta etapa processual, não há como acolher a tese da legitimidade da cláusula restritiva que isenta o plano de saúde do custeio de tratamento apontado como a última alternativa ao tratamento do paciente. Os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, o risco à saúde ou à vida da paciente – consignado nos relatórios médicos – deve prevalecer sobre o risco de inadimplemento. Passo ao exame dos pleitos subsidiários. Também não prospera o pedido de dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial. Conquanto apontada a necessidade de importação do medicamento, a agravante não apresentou documento que demonstre o tempo necessário à sua efetiva entrega. Ademais, segundo noticia o sítio do ANVISA[3], a importação de medicamentos controlados para fins de tratamento de saúde não necessita do envio prévio de documentação à agência reguladora, bastando estar em posse da receita médica e apresentá-la para a autoridade sanitária no local de entrada. Portanto, prescindível a receita “B” para que seja requerida importação do fármaco. Por outro lado, eventual multa somente poderá ser aplicada após sua apresentação pela parte agravada, sob pena de restar inviabilizado o cumprimento da obrigação. Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo somente para que eventual multa seja aplicada apenas após a apresentação do receituário tipo “B” (azul) pela agravada, com a indicação expressa do medicamento vindicado. Dispenso informações. Oficie-se o juízo da causa. Intime-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. [1] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] II - quando incluir internação hospitalar: d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; ... [2] Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes [3] https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/controlados/importacao Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator